Tribunal: TJBA
Processo: 8002333-27.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002333-27.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SCHARLYTON SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 12.153/2009 PELAS VARAS COMUNS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial para adequação ao procedimento comum, em razão da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca de Jeremoabo/BA. Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência, sob o rito da Lei nº 12.153/2009, em face do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009 nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado; e (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de emenda à inicial, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca não impede a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009 pelas varas comuns com competência para processar feitos de interesse da Fazenda Pública, conforme orientação do Enunciado 09 do FONAJE.
4. A parte autora ajuizou corretamente a ação sob o rito da Lei nº 12.153/2009, inexistindo fundamento legal para obrigá-la a adequar a petição inicial ao procedimento comum.

5. A determinação judicial de emenda à inicial para modificação do rito processual revelou-se desnecessária e, diante da sua não observância, a extinção do feito sem resolução do mérito configurou medida desproporcional e em desacordo com os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

6. A extinção prematura do processo, sem análise do mérito, compromete o direito da parte à tutela jurisdicional efetiva, conforme os arts. 4º e 6º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º e 485, VI; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 9.099/1995, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8054901-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 27.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027502-93.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 06.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 80
02333-27
.20
23
.8.05.0
14
2
, em que é apelante
ANTÔNIO SCHARLYTON SILVA ARAÚJO

e
apelado
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
d
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07